Tribunal: STF
Processo: STP 159
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se do pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo município de Itatiaia/RJ em face de decisão do Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos do processo nº 0001200-66.2015.8.19.0081, e mantida pela 9° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento n° 0030225-76.2015.8.19.0000. 
    O Ministério Público daquele estado ajuizou, na origem, uma ação civil pública contra o requerente, com pedido de condenação à realização de obras de adaptação nas vias, espaços públicos, mobiliário urbano e nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob a administração ou uso do réu, com vistas a garantir o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida. 
    Alega que apesar do amplo objeto da ação, foi proferida decisão determinando, de forma GENÉRICA, que o ente público providenciasse, em 30 dias, obras de adaptação nas vias, nos espaços públicos e nos edifícios de uso público, sob pena de multa diária de R$ 1.000. 
    Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento, sem sucesso, seguido de recursos especial e extraordinário, igualmente sem êxito. Assim, permanece a necessidade de suspender os efeitos da liminar do juízo de primeira instância, considerando o seu potencial de causar grave lesão à economia pública. 
    Aduziu que o pedido de suspensão de liminar visa à preservação do interesse público e que tal ato postulatório não possui natureza jurídica recursal e, portanto, independe da interposição ou não de recurso contra a decisão cuja eficácia se busca suspender. 
    Afirmou que em apenas 30 dias, a consecução das obras de adaptação nas vias, nos espaços públicos, no mobiliário urbano e nos edifícios de uso público é impossível, pois se trata de um período muito curto de tempo. E, considerando a impossibilidade de cumprimento, o arbítrio de multa diária de R$ 1.000, tendo como termo inicial o 31° dia da intimação da decisão, alega ter potencial de causar grave dano à economia pública. 
    Acrescentou que em 6 meses a multa para o descumprimento da obrigação alcançaria o montante de QUASE DUZENTOS MIL REAIS. Sendo assim, seriam quase DOIS MILHÕES DE REAIS devidos até a data de hoje, uma vez que o requerente ainda não conseguiu promover adaptações em todas as vias, os espaços públicos, o mobiliário urbano e os edifícios públicos, o que por consequência inviabilizaria o próprio cumprimento da obrigação judicial, alega o requerente. 
    Por fim, postulou o deferimento da suspensão de execução da decisão judicial proferida pelo juízo de 1º grau, do acórdão que a confirmou e caso assim não se entenda, ao menos a sustação da eficácia apenas da multa arbitrada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, tendo por objeto decisão concedida há vários anos e que se limitou a impor ao requerente o dever de adaptar vias e espaços públicos, de modo a torná-los acessíveis aos portadores de necessidades especiais.
    Assevere-se, desde logo, que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/17). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 891.418- AgR, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/8/15).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA EM CRUZAMENTO ENTRE DUAS AVENIDAS DE TRÁFEGO. DIREITO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (RE nº 756.778, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/3/16). 
    Vê-se, assim, que o comando exarado pela decisão atacada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema.
    Tampouco há que se falar em risco de dano à ordem, ou à economia públicas, por tratar-se de providência que o Poder Público do referido município deveria ter tomado há muito tempo, antes mesmo de ser compelido judicialmente a tanto.
    Mas, já que a tanto não se dignou, não se mostra admissível que não o tenha feito, nem mesmo depois de proferida ordem judicial, nesse sentido, a qual, apesar de todos os seus esforços no sentido de cassá-la, permanece em vigor há vários anos.
    Inviável, destarte, dada a ausência dos requisitos legais, o acolhimento do presente pedido de contracautela.
    No que tange à multa cominada, tem-se que, em regra, sua imposição ao Poder Público pode assumir valores vultosos, cuja execução pode até mesmo comprometer seu orçamento e prejudicar a execução de políticas públicas relevantes.
    Contudo, no presente caso, a situação se mostra peculiar, na medida em que, conforme supra narrado, a ordem contra a qual se volta o requerente foi proferida há vários anos, tendo ele se dedicado, desde então, apenas a tentar cassá-la (e sempre sem êxito), ao invés de implementar as obras tão necessárias a uma melhor acessibilidade naquele município.
    Bem por isso, entendo ser o caso de não afastar sua incidência, no presente processo, remetendo as partes à vias ordinárias, para disciplinar sua eventual cobrança, a tempo e modo, e, ainda, em vista do que dispõe, sobre o tema, a norma do artigo 537, § 1º, do CPC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente